Tribunal: TJSP
Processo: 0006199-10.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional concedido – Requisito objetivo preenchido – Ausência do requisito subjetivo. Conturbado histórico carcerário. Precedentes do STJ e desta 15a Câmara – Laudo psicossocial favorável somente à progressão ao regime intermediário – Agravo provido, com recomendação.